Tribunal: TJDFT
Processo: 0703965-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
2.a Turma Cível Petição n.o 0703965-75.2020.8.07.0000 Requerente: TELTRONIC BRASIL LTDA Requerido: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc. Trata-se de petição protocolada pela autora na ação anulatória n.o 0707141-42.2019.8.07.0018, na qual pretende a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta em face da r. sentença que revogou a decisão antecipatória e julgou improcedente o pedido inicial que visava a anulação do ato administrativo que culminou na aplicação de multa. Em breve síntese, versam os autos sobre a legalidade do ato administrativo que culminou na aplicação de multa contratual, no valor 10% sobre o valor total do contrato firmado entre as partes, ou seja, R$ 290.536,00 (duzentos e noventa mil, quinhentos e trinta e seis reais), em razão da demora na substituição ou reparo de equipamentos fornecidos à Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal. Narra que celebrou contrato administrativo para fornecimento de 920 (novecentos e vinte) rádios, ressaltando ter fornecido equipamentos de modelo superior em comparação àqueles que haviam sido objeto de licitação por parte da Administração Pública, sem nenhum custo adicional. Informa que a apelada comunicou defeito em 7 (sete) rádios fornecidos, mas que se prontificou a entregar de imediato unidades do modelo licitado, ainda que em caráter provisório, até que estivessem disponíveis os rádios de modelo superior, que foram fornecidos por liberalidade da apelante (os quais seriam importados da Inglaterra). Aponta que a solução não se viabilizou porque a rede da estrutura da Secretaria de Segurança Pública enfrentava problemas estruturais de ordem técnica, o que impossibilitou o registro desses equipamentos, sendo tal circunstância responsabilidade exclusiva da Apelada. Informa que, posteriormente, os equipamentos do modelo superior foram efetivamente entregues. Destaca que a tutela de urgência fora deferida, tendo sido determinada a suspensão de todos os efeitos da multa aplicada. Diante da improcedência do pedido e consequente revogação da referida tutela de urgência, a autora interpôs recurso de apelação, o qual ainda não foi distribuído a esta Superior Instância. Enfatiza a presença do risco de dano grave e de difícil reparação, haja vista a possibilidade de execução da multa aplicada, requerendo, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. É o relato necessário. Decido. Na forma do § 3o do art. 1.012 do CPC, a parte pode requerer a concessão de efeito suspensivo à apelação, devendo o pedido ser dirigido ao tribunal no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição. No caso sub examine, encontram-se presentes, a meu ver, os requisitos autorizadores à concessão da medida liminarmente vindicada, mormente o risco de dano grave e de difícil reparação, bem como a reversibilidade da medida, face à possibilidade de inclusão do nome do apelante no cadastro de dívida ativa, o que impossibilitaria o recebimento dos valores de contratos realizados com as Secretarias de Estado do Distrito Federal. De outro vértice, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso não trará nenhum prejuízo ao apelado, sendo certo que, caso se constate que a pretensão do apelante não tem amparo legal, o recorrido poderá retomar todas as diligências para o recebimento do que lhe é devido. Portanto, sem adentrar ao mérito do recurso interposto, entendo que merece acolhimento o pedido de efeito suspensivo pretendido, a fim de que sejam sobrestados os efeitos da multa até o julgamento do recurso, de modo a evitar prejuízos decorrentes de qualquer ato de constrição que porventura venha sofrer o apelante. Ante o exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO APELO interposto pela ora requerente nos autos do processo n.o 0707141-42.2019.8.07.0018, nos termos do § 4o do art. 1.012 do CPC. Comunique-se, com urgência, a presente decisão ao Juízo de origem. Preclusa essa decisão, cumpra-se o previsto no art. no 251, § 3o, do Regimento Interno e arquive-se. P. I. Carmelita Brasil Relatora